Tribunal: TJMT
Processo: 1060868-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060868-67.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: SILVANIA APARECIDA SIQUIERI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem, posteriormente devolvida com avarias significativas, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. A recorrente sustenta, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF e, no mérito, a ausência de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), inexistência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade do CDC, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.417 do STF justifica o sobrestamento do processo; (ii) estabelecer se a devolução de bagagem com avarias configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.417 do STF trata de cancelamento, atraso ou alteração de voo por caso fortuito ou força maior, hipótese distinta da controvérsia relativa à devolução de bagagem avariada, caracterizando fortuito interno e afastando o sobrestamento do feito.
A devolução da bagagem com rasgos, buracos e rodas quebradas, comprovada por fotografias e mensagens, evidencia falha na prestação do serviço da transportadora aérea.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O transportador responde pelos danos causados à bagagem, nos termos do art. 734 do Código Civil, inexistindo comprovação de força maior apta a afastar a responsabilidade.
O Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) constitui procedimento administrativo interno e não é o único meio de prova, sendo suficientes as fotografias e comunicações entre as partes.
A devolução da bagagem avariada ultrapassa mero aborrecimento, gerando frustração legítima e transtornos ao consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução de bagagem com avarias configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de Relatório de Irregularidade de Bagagem não impede a comprovação do dano por outros meios de prova. 3. O extravio temporário com devolução da bagagem danificada ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 4. O valor indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido quando alinhado aos precedentes da Turma Recursal.”
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1052767-41.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1063992-92.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13/03/2025; TJMT, N.U 1071533-16.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04/11/2024; STJ, REsp 1737412/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060868-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), SILVANIA APARECIDA SIQUIERI - CPF: 314.178.251-20 (RECORRIDO), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026